Tribunal: STJ
Processo: 1069298-34.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844540 - SP (2025/0026809-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VIA VAREJO S/A
ADVOGADA
: SÍLVIA ZEIGLER - SP129611
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADOS
: PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1.O
do Código de Processo Civil, positivou o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos
os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, o agravo em recurso especial não foi conhecido em razão
da incidência da Súmula n. 182 do STJ. Neste agravo interno, não foi
devidamente impugnado o referido fundamento.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51723902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 517b6cac-4613-4a52-a4fc-48713e96bed2

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 517b6cac-4613-4a52-a4fc-48713e96bed2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844540 - SP (2025/0026809-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VIA VAREJO S/A
ADVOGADA
: SÍLVIA ZEIGLER - SP129611
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADOS
: PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1.O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, o agravo em recurso especial não foi conhecido em razão
da incidência da Súmula n. 182 do STJ. Neste agravo interno, não foi
devidamente impugnado o referido fundamento.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VIA VAREJO S/A contra decisão da
Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial, nos seguintes termos (fls. 1612-1613):

Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por VIA VAREJO S
/A à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art.
105, III, da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC,
ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ e Súmula 280/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula
7/STJ e Súmula 280/STF.
Documento eletrônico VDA51415342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:01
Código de Controle do Documento: a1499dc9-514b-4b68-b1e0-46497267f001

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 1.
No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c
/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada
quando houver expressa e específica disposição legal em sentido
contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória
de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que
foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que
a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 4.
Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51415342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:01
Código de Controle do Documento: a1499dc9-514b-4b68-b1e0-46497267f001

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.

Alega a parte agravante, no presente recurso, que foram devidamente
enfrentados os fundamentos da decisão agravada.
Não houve contrarrazões (fl. 1632).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, em
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não
foi conhecido porque deixaram de ser impugnados os fundamentos da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que não admitiu o apelo
nobre, relativos à incidência dos enunciados das Súmulas n. 7 do STJ e n. 280 do STF, o
que atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls. 1612 - 1613).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo interno, reincidindo na falha
técnica, não impugnou o mencionado fundamento, restringindo-se a afirmar, de forma
genérica, que os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial foram
devidamente impugnados nas razões do agravo.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
litteris
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2023
17/11/2023

Ademais, não tendo sido o agravo interno conhecido e, por conseguinte,
mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame
das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
Documento eletrônico VDA51415342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:01
Código de Controle do Documento: a1499dc9-514b-4b68-b1e0-46497267f001

A propósito:
[...]
V - Por fim, conforme entendimento desta Corte, "não tendo o recurso
ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser objeto de
exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo" (STJ, AgInt no
REsp n. 1.814.371/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
11/9/2020
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.996.227/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
2/6/2022

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51415342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:01
Código de Controle do Documento: a1499dc9-514b-4b68-b1e0-46497267f001

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.844.540 / SP
Número Registro: 2025/0026809-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10692983420228260053 10692983420228260053317228 317228
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIA VAREJO S/A
ADVOGADA
: SÍLVIA ZEIGLER - SP129611
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON
ADVOGADOS : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIA VAREJO S/A
ADVOGADA
: SÍLVIA ZEIGLER - SP129611
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON
ADVOGADOS : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
Documento eletrônico VDA51652545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:21
Código de Controle do Documento: 8b3a9a0b-9cc7-4377-bd55-72a64124f1c3

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:21
Código de Controle do Documento: 8b3a9a0b-9cc7-4377-bd55-72a64124f1c3